Tribunal: TJDFT
Processo: 0714410-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESCRITURÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso de Apelação em Mandado de Segurança interposto em face da sentença que denegou a segurança, consistente no pedido de permissão de acumulação dos cargos de escriturário do BRB (jornada de 40 horas semanais) e de Professor de Educação Básica (jornada de 40 horas semanais), considerando a ausência de caráter técnico do cargo de Escriturário e a incompatibilidade de horários.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia está em se saber se é possível a acumulação dos cargos de escriturário do BRB (jornada de 40 horas semanais) e de Professor de Educação Básica (jornada de 40 horas semanais), considerando o eventual caráter técnico do cargo de Escriturário e a compatibilidade de horários.
III. Razões de decidir
3. A cumulação de cargos e aposentadorias é assegurado excepcionalmente pela Constituição Federal. E no caso dos professores, é admissível a cumulação apenas quando o outro cargo for igualmente de magistério ou de natureza técnica ou científica (art. 37, CF)
4. A questão já foi enfrentada pelo Superior, cuja conclusão não foi diversa daquelas já ponderada no curso deste voto, ou seja, o cargo de escriturário bancário não possui natureza técnica, logo não é passível de cumulação com o cargo de professor
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “O cargo de escriturário bancário não possui natureza técnica, logo não é passível de cumulação com o cargo de professor”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 37, inc. XVI, da CF